Tribunal: STF
Processo: RHC 163224
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º da Lei 8.072/1990. 4. Interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do STJ que negou provimento a anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte. 5. Jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal que não admite a interposição de recurso ordinário contra decisão que apreciou anterior recurso ordinário. 6. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 7. Agravo regimental não provido.